Tribunal: TJES
Processo: 5000433-38.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000433-38.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: OSEAS RIBEIRO CORREA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado. Disparos de arma de fogo em via pública. Pretensão de desclassificação para lesão corporal e afastamento de qualificadoras. Indícios suficientes de autoria e materialidade. Decisão de pronúncia mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o réu OSEAS RIBEIRO CORREA a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Consta da denúncia que, em razão de desentendimento no trânsito, o recorrente, policial militar, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra o veículo da vítima, causando-lhe lesão de natureza grave e atingindo também um veículo de terceiro.

II. Questões em discussão

2. A controvérsia recursal envolve duas questões principais:

(i) saber se há elementos que justifiquem a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal, por suposta ausência de animus necandi e ocorrência de desistência voluntária;

(ii) saber se devem ser afastadas as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, por serem, segundo a defesa, manifestamente improcedentes.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia foi devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos, notadamente nos laudos periciais e nos depoimentos da vítima e de testemunhas, que confirmam a materialidade do crime e indicam, com suficiente consistência, a autoria delitiva.

4. A tese defensiva de ausência de dolo homicida não encontra amparo nos autos. Os disparos foram múltiplos, com direcionamento ao habitáculo do veículo e atingiram a vítima nas costas, denotando clara intenção de matar.

5. A alegação de desistência voluntária também não procede, pois a interrupção da ação deu-se por fatores externos — aproximação de populares e percepção de que a vítima havia sido atingida — caracterizando desistência forçada.

6. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima não são manifestamente improcedentes. A primeira decorre de motivação desproporcional e vingativa em razão de manobra de trânsito; a segunda, do ataque súbito, que impediu qualquer reação da vítima. Ambas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Mantida a decisão de pronúncia.

Tese: Compete ao Tribunal do Júri decidir sobre a existência do dolo e a incidência das qualificadoras, diante da presença de indícios suficientes de autoria e da certeza da materialidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000433-38.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: OSEAS RIBEIRO CORREA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: CLAUDIUS ANDRE MENDONCA CABALLERO - ES7228

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“Depreende-se dos autos, que no dia 10 de setembro de 2016, por volta das 06h30min, no bairro Praia da Costa, em Vila Velha/ES, o denunciado OSEAS RIBEIRO CORREA efetuou diversos disparos de arma de fogo em desfavor da vítima LEONARDO DA SILVA GUERRA, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais acostado às fls. 69, tratando-se, portanto, de uma tentativa vermelha e/ou cruenta. Insta frisar que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, haja vista a rápida chegada de diversas pessoas ao local dos fatos, impedindo que o denunciado prosseguisse em sua empreitada criminosa. Salienta-se que, na data, hora e local supracitados, a vítima conduzia seu veículo MITSUBISHI ASX pela Avenida Gil Veloso, momento no qual desviou de um automóvel que adentrou em marcha ré na faixa esquerda da via, razão pela qual mudou de forma brusca o destino de seu veículo, oportunidade na qual "fechou” o automóvel Hyundai HB20, conduzido pelo denunciado. Em virtude dessa "fechada", o veículo do denunciado colidiu com uma caminhoneta a qual estava estacionada à direita da referida via. Ato contínuo, o veículo da vítima seguiu seu caminho, já o denunciado pediu para que o motorista do Renault Clio, identificado como Antônio, que parou logo atrás ao local do acidente, lhe desse uma carona a fim de que pudesse anotar a placa do automóvel da vítima. Em seguida, ao avistar o veículo da vítima, o denunciado saiu do Renault Clio e parou em frente ao veículo da mesma, após isso, a vítima acelerou com o carro e fez uma conversão à esquerda na Rua São Paulo pela contramão de direção, oportunidade na qual o denunciado correu em direção ao veículo, sacou sua arma e efetuou os disparos contra a vítima que fez uma nova conversão, à direita, na Rua José Penna Medina, momento no qual parou o automóvel, pois fora atingida por um dos disparos, oportunidade na qual saiu do veículo e foi socorrido e internado no Hospital CIAS para ser submetido à atendimento. É de suma relevância destacar que o denunciado é um militar, ou seja, pessoa que possui experiência adquirida em virtude da profissão, razão pela qual restou evidenciado que sua conduta não foi compatível com a conduta que se espera de um profissional de sua patente. Ademais, cumpre enfatizar que em decorrência dos disparos efetuados, um veículo Renault Clio que estava estacionado próximo ao local, também foi atingido pelos disparos.

A situação em epígrafe chamou a atenção de populares que estavam próximos ao local, sendo que os mesmos foram enfáticos em atribuir a autoria da prática delitiva ao denunciado. No que pertine à materialidade, a mesma restou corroborada por meio dos Laudos do DML da vítima, acostado a fl. 69, a qual evidencia a lesão sofrida pela ação perfurocontundente. Além disso, o Laudo de Exame de Local, juntado às fls. 71/94, evidencia as marcas de disparos de arma localizadas no veículo da vítima, sendo que foram encontradas perfurações no banco traseiro e no banco dianteiro do motorista, dentre outros locais. Ressaltando inclusive que um terceiro veículo que estava estacionado próximo também foi atingido pelos disparos. Somado a isso, foi juntado aos autos, às fls. 97/102, o Laudo de Exame de Arma de Fogo e Microcomparação de Percussão, o qual constatou que os disparos foram perpetrados pela arma apreendida com o denunciado. Cumpre destacar que o referido crime foi praticado de modo a dificultar a defesa da vítima, em virtude de que a mesma foi abordada pelo denunciado o qual, logo em seguida, desferiu diversos disparos de arma de fogo em direção ao carro da vítima, sendo que um desses disparos atingiu a mesma na região lombar baixa. Insta destacar que o crime supracitado foi cometido por motivo torpe haja vista que a denunciado agiu movido por vingança, pois restou evidenciado que o automóvel do mesmo foi "fechado" pelo veículo da vítima, motivo pelo qual acabou colidindo na traseira de um terceiro veículo que se encontrava estacionado na via lateral.

Desta forma, o denunciado OSEAS RIBEIRO CORREA, incidiu, em tese, nas iras do art. 121, 2º, incisos I e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro [...]”

A insurgência recursal fundamenta-se em dois eixos principais: (i) pleito de desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal, sob o argumento de ausência de animus necandi e ocorrência de desistência voluntária; e (ii) pedido subsidiário de afastamento das qualificadoras.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com certeza quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput” do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância ao proferir decisão de pronúncia deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertence ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Ao analisar cuidadosamente a decisão de pronúncia, constato que o magistrado de primeira instância salientou a materialidade do crime por meio de auto de apreensão de fls. 28, laudo de lesões corporais de fls. 73, laudo de exame de arma de fogo de fls. 101/106 e laudo pericial em local de homicídio tentado de fls. 75/98.

Sustenta a defesa a inexistência de dolo homicida, pois o recorrente teria mirado os pneus e não a vítima. Entretanto, a conduta do recorrente revela o oposto.

Vejamos o depoimento da vítima, Leonardo da Silva Guerra:

“[...] OSÉAS levantou a arma e bateu com ela no capô do seu carro e com a arma em punho mandou que encostasse o carro; [...] o acusado efetuou um disparo; QUE este disparo atingiu o vidro traseiro do carro; [...] o acusado efetuou mais disparos; [...] percebeu que tinha sido atingido [...] ficou com sequelas motoras nos membros inferiores”.

O policial penal Jurandir Barreto da Conceição Júnior asseverou que:

“[...] viu OSÉAS com arma em punho pedindo para que o carro da vítima encostasse; [...] viu os disparos contra o veículo da vítima; [...] a vítima já se encontrava no chão falando que não sentia as pernas”.

O número e o local dos disparos (banco dianteiro e traseiro do veículo) afastam a alegação de que o réu visava apenas interromper a marcha do automóvel. Os tiros foram múltiplos, com potencial letal evidente, atingindo inclusive terceiros — como o veículo Renault Clio.

Desse modo, as provas até então coligidas nos autos, evidenciam indícios claros da vontade de matar do recorrente contra a vítima Leonardo.

A cessação dos disparos, segundo o próprio réu, deu-se após atingir a vítima e perceber que populares se aproximavam:

“[...] quando viu que atingiu a vítima entrou em contato logo em seguida com o 190, SAMU [...] pois os presentes queriam recolher a arma”.

Trata-se, portanto, de desistência forçada, e não voluntária, conforme suscitado pela defesa.

O Código Penal, no art. 15, exige que a interrupção da ação ocorra espontaneamente. A presença de fatores externos afasta a aplicação da desistência voluntária, que deve partir da vontade interna do agente, o que não se verifica no caso em tela.

Por outro lado, a exclusão de qualificadoras na pronúncia somente se admite quando forem manifestamente improcedentes, o que não se verifica neste caso.

Quanto ao motivo torpe, o próprio acusado alegou que agiu por ter sido “fechado” no trânsito. Tal motivação, de índole vingativa e desproporcional, é típica do conceito de torpeza.

Já a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima está demonstrada, eis que os disparos foram efetuados repentinamente, quando a vítima acreditava estar diante de um assalto, sem qualquer possibilidade de reação.

Assim, não vejo outro caminho a não ser manter a decisão de pronúncia, encaminhando dessa forma, a análise meritória definitiva para o Conselho de Sentença.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)